Tribunal: STF
Processo: RE 74838
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
Enfiteuse. - Não ofende ao art. 153, § 22 da Constituição Federal o art. 693 do Código Civil, que dispõe sobre o resgate da enfiteuse. - Não nega vigência à lei julgado que considera nula a cláusula que estabelece o pagamento de um terço do valor do prédio em caso de resgate. - Recurso extraordinário não conhecido.